Tribunal: TJDFT
Processo: 0003430-15.2015.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com o seu relato - e pelo depoimento dos policiais, na delegacia, demonstram que o réu causou ofensa à incolumidade física da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.

3 – Agressões mútuas e lesões corporais recíprocas entre a vítima e o réu não excluem a responsabilidade penal desse, sobretudo se as provas demonstram que ele iniciou as agressões e agiu de forma excessiva.

4 – Apelação não provida.